Tribunal: STF
Processo: Rcl 57820
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). ADPF Nº 324/DF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DISCURSSÃO SOBRE CARTIFICAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO; DESCABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Jefferson Vinícius Delgado Pinto, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0012010-70.2016.5.03.0143, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação trabalhista em face de Almaviva Participações e Serviços Ltda. e Banco Itaú Unibanco, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício com o segundo réu e a condenação de ambos os réus ao pagamento de verbas devidas aos funcionários do banco. Diz da procedência de seus pedidos em primeira e segunda instância.
 
 3.	Informa que o recurso de revista interposto pelo segundo réu não foi admitido na origem e que o respectivo agravo de instrumento teve seu seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Registra que a primeira ré não interpôs agravo de instrumento de decisão que não conheceu o seu recurso de revista. Noticia que, transitado em julgado o processo, as partes foram intimadas para apresentação de seus cálculos de liquidação, o que foi feito.
 
 4.	Menciona que a empresa Almaviva apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a declaração de inexigibilidade do título executivo da reclamante com base no art. 884, § 5º, da CLT, alegando a declaração de inconstitucionalidade do enunciado nº 331 da Súmula do TST, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG. Assinala que a exceção foi julgada procedente, decisão que foi mantida em segundo grau, em sede de agravo de petição.
 
 5.	Relata que interpôs recurso de revista, seguido de agravo de instrumento em recurso de revista, recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário, sempre alegando afronta direta ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, além de desrespeito à modulação de efeitos estabelecida por este Supremo, no julgamento da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725. Assevera que todos os recursos tiveram seu seguimento negado.
 
 6.	Sustenta que o Tribunal Regional reclamado adotou o entendimento de que o trânsito em julgado na ação de origem ocorreu em 15/06/2020, após o decurso de prazo para eventual recurso contra a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela empresa reclamada, o que seria, manifestamente, contrário à óptica adotada por esta Suprema Corte.

 7.	 Defende que o trânsito em julgado tenha ocorrido em 21/03/2017 (e-doc. 1, p. 6), e não na data informada pelo Tribunal. Alega que, conforme entendimento desta Corte, o recurso de natureza extraordinário inadmissível (do qual faz parte o recurso de revista), que teve o seguimento negado na origem, não obsta a formação da coisa julgada.
 
 8.	Assevera ser necessária a retroatividade do trânsito em julgado. Aduz que o resumo da ata de julgamento da ADPF nº 324/DF fez constar expressamente que a decisão proferida naqueles autos não afeta processos nos quais tenha havido coisa julgada. Salienta que a sentença e o acórdão favoráveis à reclamante foram proferidos muito antes do julgamento realizado pelo STF, mas houve atraso na certificação do trânsito em julgado justamente em razão dos recursos manifestamente inadmissíveis apresentados pelo réu, que nem sequer foram conhecidos.
 
 9.	Solicita o benefício da justiça gratuita. Requer a concessão de tutela provisória para suspender a execução no Juízo de origem, até o trânsito em julgado da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, afastando a declaração de inexigibilidade do título executivo e determinando o prosseguimento da execução.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 10.	De início, defiro, neste processo, os benefícios da justiça gratuita.

 11.	A presente reclamação é manifestamente inviável.

 12.	Em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, constatou-se que, quando da formalização da presente reclamação (13/06/2022), já havia a certificação do trânsito em julgado do acórdão impugnado, em 22/04/2021. Revela-se a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, porquanto deveria o reclamante ter ingressado com a demanda até o dia 21/04/2021. 

E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 

 13.	Este entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

 14.	Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).

 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator